Tribunal: TJDFT
Processo: 0719570-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719570-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA DANTAS DE MARIZ RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARIO LUIZ ALMEIDA MOULIN, ALEXANDRE DE ALMEIDA MOULIN, MARIA ANGELICA MOULIN COSTA RODRIGUES, MARIA PAULA DE ALMEIDA MOULIN, REGINA MARIA DE ALMEIDA MOULIN REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA LEMOS MOULIN DESPACHO Torno sem efeito as certidões de IDs 36340532 e 36767885, porquanto a procuração outorgada pela recorrente ao seu patrono encontra-se acostada no ID no 27905528. De igual modo, revogo a certidão de ID no 36340531, uma vez que o preparo recursal foi comprovado nos IDs 34037472 e 34037471. Intimem-se os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007